Tribunal: TJES
Processo: 0000541-48.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação do crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a prática do crime de extorsão imputado ao recorrido; e (ii) estabelecer se a retratação integral da vítima em Juízo, aliada à ausência de provas diretas, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a manutenção da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova segura e judicializada da materialidade e da autoria, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A vítima, em Juízo e sob o crivo do contraditório, retrata-se integralmente das declarações prestadas na fase policial, negando de forma categórica a existência de ameaça, violência ou exigência de vantagem econômica por parte do acusado.

5. A palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes patrimoniais, quando negada de forma peremptória em Juízo, esvazia a pretensão acusatória na ausência de outros elementos probatórios diretos e independentes.

6. Os depoimentos dos policiais militares limitam-se a reproduzir o relato inicial da vítima, não tendo presenciado os fatos, configurando testemunho indireto (“ouvir dizer”), de reduzido valor probatório quando desacompanhado de provas autônomas.

7. O depoimento do genitor do acusado confirma que não houve presenciamento das supostas ameaças narradas na denúncia, reforçando o cenário de dúvida quanto à ocorrência do constrangimento mediante grave ameaça.

8. O contexto revela conflito familiar associado à dependência química do acusado, mas sem demonstração segura do dolo específico de extorquir, elemento essencial do tipo penal do art. 158 do Código Penal.

9. Diante da existência de dúvida razoável sobre a ocorrência da elementar típica e da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, preservando-se a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação integral da vítima em Juízo, quando não corroborada por provas diretas e judicializadas, impede a condenação pelo crime de extorsão.

2. Testemunhos indiretos, baseados exclusivamente em relatos inquisitoriais não confirmados em Juízo, são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à materialidade ou à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 158; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000840-69.2016.8.08.0060, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-48.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGNO JOSE DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação do crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a prática do crime de extorsão imputado ao recorrido; e (ii) estabelecer se a retratação integral da vítima em Juízo, aliada à ausência de provas diretas, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a manutenção da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova segura e judicializada da materialidade e da autoria, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A vítima, em Juízo e sob o crivo do contraditório, retrata-se integralmente das declarações prestadas na fase policial, negando de forma categórica a existência de ameaça, violência ou exigência de vantagem econômica por parte do acusado.

5. A palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes patrimoniais, quando negada de forma peremptória em Juízo, esvazia a pretensão acusatória na ausência de outros elementos probatórios diretos e independentes.

6. Os depoimentos dos policiais militares limitam-se a reproduzir o relato inicial da vítima, não tendo presenciado os fatos, configurando testemunho indireto (“ouvir dizer”), de reduzido valor probatório quando desacompanhado de provas autônomas.

7. O depoimento do genitor do acusado confirma que não houve presenciamento das supostas ameaças narradas na denúncia, reforçando o cenário de dúvida quanto à ocorrência do constrangimento mediante grave ameaça.

8. O contexto revela conflito familiar associado à dependência química do acusado, mas sem demonstração segura do dolo específico de extorquir, elemento essencial do tipo penal do art. 158 do Código Penal.

9. Diante da existência de dúvida razoável sobre a ocorrência da elementar típica e da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, preservando-se a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação integral da vítima em Juízo, quando não corroborada por provas diretas e judicializadas, impede a condenação pelo crime de extorsão.

2. Testemunhos indiretos, baseados exclusivamente em relatos inquisitoriais não confirmados em Juízo, são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à materialidade ou à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 158; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000840-69.2016.8.08.0060, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 113/115, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o recorrido
MAGNO JOSE DA SILVA RODRIGUES
da imputação pelo crime previsto no artigo 158 do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais nas fls. 126/129, nas quais requer a reforma da sentença para condenar o recorrido nos termos da denúncia.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 132/136, nas quais postula pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da absolvição.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17692396 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 113/115, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o recorrido
MAGNO JOSE DA SILVA RODRIGUES
da imputação pelo crime previsto no artigo 158 do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais nas fls. 126/129, nas quais requer a reforma da sentença para condenar o recorrido nos termos da denúncia.

Segundo a exordial acusatória, no dia 12 de dezembro de 2022, o apelado teria constrangido sua genitora, Adelina da Silva Rodrigues, pessoa idosa e acamada, mediante violência e grave ameaça, consistente na promessa de contratar terceiros para sequestrá-la caso não lhe fosse entregue determinada quantia em dinheiro.

Constou do caderno investigatório que o acusado é dependente químico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, o Ministério Público postula a condenação do apelado pela prática de extorsão, sob o argumento de que o acervo probatório, centrado na palavra da vítima e testemunhas indiretas, seria suficiente para o decreto condenatório.

Consoante discorrido na sentença absolutória, a materialidade e a autoria delitiva não restaram demonstradas com a certeza necessária que o Direito Penal exige.

Conquanto a narrativa inquisitorial tenha sido enfática ao descrever ameaças de sequestro, a instrução processual sob o crivo do contraditório revelou um cenário de incerteza intransponível.

Nesse sentido, observa-se que a vítima, senhora Adelina da Silva Rodrigues, ao ser inquirida em Juízo,
retratou-se integralmente
, negando ter sofrido qualquer ameaça ou agressão por parte do filho.

Na referida ocasião, a vítima afirmou categoricamente:
"Dr. Olha. É mentira. Ele nunca me ameaçou, nem nunca judiou de mim"
.

Dessa forma, ainda que haja verossimilhança na afirmação do Ministério Público, de que tal conduta represente instinto materno e visa proteger o apelado, o Direito Penal não pode se sustentar em presunções de motivação sentimental em detrimento da prova oral colhida.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, embora coerentes entre si, limitam-se a reproduzir o relato feito pela vítima no momento da ocorrência.

Os referidos agentes públicos não presenciaram o ato de constrangimento ou a exigência econômica, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o qual possui valor probatório reduzido quando desacompanhado de provas diretas.

Além disso, a análise do depoimento de Manoel Rodrigues Filho, pai do acusado, corrobora a tese de insuficiência probatória.

Em Juízo, a testemunha admitiu que, embora tenha ouvido gritos de socorro, não presenciou as ameaças verbais específicas narradas na denúncia.

Diante desse contexto, ao ser questionado se presenciou as ameaças, respondeu:
"ai o que ela falou eu não presenciei"
.

Dessa forma, o que se tem é um conflito familiar aguçado pelo contexto de drogadição, mas sem a prova robusta do dolo de extorquir mediante grave ameaça.

A condenação, conforme preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa que não foram confirmados em Juízo.

No presente caso, a prova judicializada, qual seja, o depoimento da vítima é diametralmente oposta à prova inquisitorial.

Nesse contexto, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, visto que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo, e sua negativa peremptória esvazia a pretensão acusatória na ausência de outras provas diretas.

A existência de dúvida razoável quanto à ocorrência da elementar do crime impede o decreto condenatório, uma vez que a certeza é o requisito inafastável para a sanção penal.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ESTELIONATO . FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado (art . 386, III e VII, CPP) das imputações dos crimes de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, CP), estelionato (art. 171, caput, CP) e furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP) . 2. A denúncia descreve a apropriação de talonário de notas fiscais e a emissão fraudulenta de notas para venda de gado e sacas de café, em prejuízo do proprietário da fazenda onde o acusado trabalhava como agropecuarista. 3. O Juízo de primeiro grau absolveu o acusado por falta de provas inequívocas de autoria e dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado; e (ii) avaliar a pertinência da aplicação do princípio do in dubio pro reo na manutenção da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A absolvição se justifica pela insuficiência de provas capazes de comprovar a autoria dos crimes. Os depoimentos colhidos em juízo apresentaram contradições, especialmente quanto à narrativa de que o acusado teria agido de forma autônoma e dolosa. 6 . Relatos de testemunhas indicaram que o acusado agia sob ordens do filho do proprietário e descrito como administrador da fazenda, o que enfraquece a tese de que o acusado atuou com dolo. 7. A ausência de provas concretas sobre a guarda e o acesso ao talonário de notas fiscais impõe dúvidas quanto às circunstâncias em que os atos foram praticados, inviabilizando uma condenação fundada em conjecturas. 8 . O princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP) determina que, diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria dos delitos, a solução deve ser favorável ao acusado. 9. Decisões condenatórias devem se basear em um conjunto probatório sólido e harmônico . Precedentes do STJ. 10. O Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e testemunhas, está em melhores condições de avaliar a credibilidade das narrativas, sendo aplicável o princípio da confiança no juiz da causa. Precedentes do TJES .
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de provas inequívocas sobre a autoria e o dolo nos crimes de apropriação indébita, estelionato e furto qualificado impede a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 2. A sentença absolutória deve ser mantida quando as provas colhidas durante a instrução processual apresentarem contradições e insuficiência para formar um juízo de certeza
. Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 155, § 4º, II, 168, § 1º, III; 171, caput; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.134 .629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 23.08 .2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08 .0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Publ . 13.03.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008406920168080060, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, a manutenção da absolvição é a única solução jurídica viável, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.